Tribunal: TJDFT
Processo: 0700095-85.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700095-85.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA LUCAS VIEIRA RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MONICA LUCAS VIEIRA RIBEIRO para reformar a decisão do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no. 0703390-18.2017.8.07.0018, que determinou a suspensão do feito. Não há pedido liminar no agravo e, neste momento, não estão presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, uma vez que se mostra prudente a oitiva prévia da parte adversa, a fim de elucidar as questões fáticas e jurídicas trazidas no recurso. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias (Art. 1.019, II, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 4 de fevereiro de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito